Tribunal: STF
Processo: RE 97045
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, COM BASE NA
SÚMULA 146. HIPÓTESE EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO APELOU, PEDINDO A
EXASPERAÇÃO DA PENA IMPOSTA, EMBORA SEM EXITO, BEM ASSIM O TRIBUNAL
"A QUO", PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO,
CONSIDEROU O LAPSO DE TEMPO, ENTRE O FATO E A SENTENÇA. HOUVE, NO
CASO, ALÉM DO RECURSO DO MP, DUAS CAUSAS DE INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO: RECEBIMENTO DA DENUNCIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIVEL (CP, ART-117, INCISOS I E IV). NÃO SERIA, ASSIM, POSSIVEL
DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, COM APOIO NA
SÚMULA 146. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O
TRIBUNAL "A QUO" PROSSIGA NO JULGAMENTO.